Tribunal: TJBA
Processo: 8002215-91.2024.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002215-91.2024.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GRAZIELLY LIMA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS SILVA

APELADO: FUNDACAO FRANCISCO DE ASSIS

Advogado(s)
:
AMANDA LUIZA VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DÍVIDA PRESCRITA. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU RETENÇÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de condenação da instituição de ensino superior, ora Apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito na conduta da Apelada quanto à expedição de diploma de conclusão de curso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prescrição da pretensão de cobrança implica a inexistência da dívida material; (ii) saber se houve coação ilícita ou retenção indevida de diploma em razão de débito prescrito; e (iii) saber se a conduta da instituição de ensino configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, não extinguindo o crédito, que subsiste como obrigação natural, sendo válida a quitação voluntária, inexistindo direito à declaração de inexistência do débito sem prova de pagamento.

4. O ônus de comprovar a quitação do débito incumbia à Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Não se constatou coação ilícita ou prática abusiva, pois a instituição de ensino superior não condicionou a expedição ou a entrega do diploma ao pagamento do débito, limitando-se a informar sua existência em comunicação administrativa relacionada à solicitação de outro documento.

6. O diploma foi regularmente expedido e disponibilizado em prazo razoável, sem exigência de pagamento de taxa ou de quitação do débito, inexistindo falha na prestação do serviço ou violação a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002215-91.2024.8.05.0182, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Viçosa/BA, tendo, como Apelante,

GRAZIELLY LIMA DE ALMEIDA

e, como Apelada,

FUNDAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA